Tribunal: TJMT
Processo: 1017014-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017014-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL -

FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação; ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
OI MÓVEL S/A, em recuperação judicial
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação Condenatória c/c Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela convertida em Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0002691-39.2016.811.0003, Códigos 819320 e 12665118, proposta por SÍLVIO HENRIQUE CORRÊA,
que homologou os cálculos da contadoria do Juízo, e considerou ausente o excesso da execução
.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento do preparo recursal, defende a reforma da decisão, alegando que o crédito é de natureza concursal devendo seguir as determinações do plano de recuperação, ou seja, que ele seja atualizado até 20/06/2016, bem como que seja extinta ante a novação recursal e expedida a certidão de crédito em favor da parte Exequente/Agravada, no valor de R$ 26.136,25.

Ressalta que o evento danoso do processo em questão é de dezembro/2014 (data de primeira cobrança considerada indevida, portanto, momento em que nasceu o direito em discussão) e que “(...) a decisão recorrida pode causar à parte Agravante lesão grave e/ou de difícil reparação (...), vez que conforme entendimento do STJ, o fato gerador se dá com o evento danoso”.

Argumenta que é necessária a revogação da decisão de rejeição da impugnação, eis que há vedação expressa da realização da constrição, sendo imperiosa a extinção do feito em decorrência da novação, que sujeita o crédito ao plano de recuperação homologado.

Destaca a necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa; e que a competência é exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial.

Sustenta que “(...) com a ocorrência do ato ilícito e o dever de indenizar surge a pretensão reparatória por meio da ação de indenização, ou seja, com o ato ilícito surge o direito de crédito, que passará pela análise do magistrado, o qual em sentença definirá apensas o “quantum” reparatório e confirmará a existência do ilícito. A fixação do valor é prolatada no tempo, mas o dever jurídico de indenizar nasce com o evento danoso”.

Salienta que “(...) de acordo com a previsão do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de recuperação judicial”, de modo que o exequente deveria se submeter ao processo de recuperação judicial, sob pena de ofensa ao princípio da “par conditio creditorum” e habilitar o seu pretenso crédito na recuperação judicial. Assim, “(...) a autora deveria, em razão do processo de recuperação judicial ingressado pela ré, ter habilitado o seu pretenso crédito na recuperação judicial, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, levando ao conhecimento dos Administradores Judiciais nomeados, pela via administrativa, sua pretensão. Porém, fato é que a autora manteve-se inerte, deixando fluir o prazo – que se encerrou no dia 11.10.2016 (...)”.

Pede o provimento do recurso, na forma do artigo 932, V, “b” do CPC, pois a decisão está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ.

Requer seja atribuído efeito suspensivo, alegando-se a presença dos requisitos autorizadores: “(...) A relevância da fundamentação está clara por todos os argumentos acima apresentados, em especial, pela demonstração inequívoca de que a não extinção do feito frustrará o plano de recuperação judicial, ou no mínimo, causará tumulto naquele processo. O risco de lesão grave decorre do fato de que a r. decisão agravada não reconheceu a ocorrência de novação dos créditos objeto da demanda e ainda determinou a realização de constrição no momento em que somente o juízo recuperacional detinha tal competência”.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de: “(...)

a) Declarar a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito com a liberação dos valores penhorados em favor da agravante e ainda, determinar a transferência dos valores objeto de constrição em favor da agravante; e de “(...) reformar a decisão, reconhecendo o excesso apresentado, bem como, determinando a habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial e por fim, determinar o levantamento dos valores objeto de constrição em favor da agravante”.

O pedido liminar foi indeferido. (ID. Num. 141096650)

Em contrarrazões, a parte Agravada pede que o recurso seja desprovido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento parcial do agravo, a fim de declarar como concursal o crédito referente aos danos morais, devendo ser ele habilitado no plano de recuperação. E para determinar que os honorários sucumbenciais tenham prosseguimento em demanda originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação Condenatória c/c Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela convertida em Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0002691-39.2016.811.0003, Códigos 819320 e 12665118, proposta por
SÍLVIO HENRIQUE CORRÊA
em desfavor de
OI MÓVEL S/A
,
que homologou os cálculos da contadoria do Juízo, e considerou ausente o excesso da execução
.

Pois bem.

Convém salientar que a matéria trata de viabilidade ou não do crédito decorrente do Cumprimento de Sentença constar no processo de recuperação judicial.

Vê-se que o crédito atinente aos danos morais surge com o evento danoso (fato gerador), e, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador” (
STJ. 2a Seção. REsp 1.842.911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1051) (Info 684).

Então, como Agravado propôs a Ação Condenatória n.
0002691-39.2016.8.11.0003, objetivando a condenação da Agravante ao pagamento de danos morais pelos fatos ocorridos em 2014/2015, mesmo que a sentença tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, o fato gerador (evento danoso) ocorreu anteriormente a ele, motivo pelo qual, segundo a premissa do mencionado Recurso Repetitivo – Tema n. 1051, o crédito referente aos danos morais submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito, colaciono o bem lançado parecer:

“(...)
o objeto do presente recurso envolve a possibilidade de sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, que se encontra em discussão no Cumprimento de Sentença no0002691-39.2016.8.11.0003.

Neste contexto, para fins de submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, é necessário averiguar a data do fato gerador da obrigação.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1051 – Recurso Repetitivo, consignou o entendimento de que, para que um crédito seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, é necessário observar a data do fato gerador:

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

STJ. 2a Seção. REsp 1.842.911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1051) (Info 684).

O Ministro Relator, em seu voto, pontuou que o fato gerador surge com o evento danoso, independentemente de declaração judicial, de maneira que, ocorrido o fato gerador, o crédito é considerado existente, e podendo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial:

Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados.
Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência

(...)

Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.
Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.

(...)

É oportuno consignar que esse entendimento é o que melhor garante o tratamento paritário entre os credores, pois se a existência do crédito dependesse de declaração judicial, algumas vítimas do mesmo evento danoso poderiam, a depender do trâmite processual, estar submetidas aos efeitos da recuperação judicial, enquanto outras não. -
grifo proposital

Neste aspecto, o Agravado ingressou com Ação Condenatória c/c Antecipação Parcial dos Efeitos de Tutela no 0002691-39.2016.8.11.0003, objetivando a condenação da Agravante ao pagamento de danos morais pelos fatos ocorridos em 2014/2015 – id. 63281040 dos autos de origem.

Dessa forma, embora a sentença tenha sido proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador, consistente no evento danoso ao Agravado, foi anterior ao pedido de recuperação, se sujeitando, portanto, aos efeitos do plano de recuperação.

Assim, sendo o fato gerador dos danos morais anterior ao pedido de recuperação, o crédito se sujeita aos efeitos do processo recuperacional (...)”.

No mesmo sentido já me manifestei em julgamento desta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR – FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - TEMA REPETITIVO N.o 1.051 - DECISÃO REFORMADA - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.051, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

Considerando que o fato gerador do qual originou o crédito ocorreu antes da data deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa, está o crédito, portanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial”. (N.U 1019971-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Ao revés, posiciono-me no sentido de que os honorários por sucumbência advocatícios não se submetem aos efeitos da recuperação, tendo em vista que foram fixados em sentença, a qual foi prolatada depois do pedido de recuperação judicial.

Novamente trago um trecho do parecer ministerial:

“(...)
Situação diversa é dos honorários sucumbenciais que também são objeto do cumprimento de sentença, tendo em vista que se originam na sentença, e como fora proferida em 28/02/2017, portanto, posteriormente a 20/06/2016, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020)
5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos.
Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) - grifo proposital

Aliás, em caso semelhante, esta E. Corte corroborou o presente entendimento, determinando a submissão dos danos morais aos efeitos da recuperação judicial, em razão da ocorrência do fato gerador ser anterior ao pedido, e os honorários sucumbenciais permaneceram como créditos extraconcursais:

"RAI 1018434-42.2020.811.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos, Tema n. 1.051, sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não a da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

II - Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

III - Como a Recuperação Judicial da agravante foi pleiteada em 20/06/2016, o crédito relativo aos danos morais é concursal, pois anterior à RJ. Dessa forma, após a sua liquidação no juízo a quo, cumpre ao próprio credor se habilitar na RJ. Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, por ter origem em julgamento realizado em 2018, depois do pedido de RJ, é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.

(N.U 1018434-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021) – grifo proposital.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apenas para
DECLARAR
como
concursal, submetendo o crédito referente aos danos morais aos efeitos da recuperação judicial, e para
DETERMINAR
que os honorários sucumbenciais tenham prosseguimento na demanda originária, por serem extraconcursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023